Tribunal: TJES
Processo: 5001413-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001413-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SABRINA DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO ATENDIMENTO. ADUZ A AUTORA QUE FOI AO HOSPITAL DA REQUERIDA A FIM DE FAZER EXAME PCR PARA COVID-19 E AGUARDOU POR ATENDIMENTO POR CERCA DE 8 HORAS. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$2.000,00. RECURSO INOMINADO PUGNANDO POR REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
É INJUSTIFICÁVEL A SUBMISSÃO DE SEGURADO A ESPERA DE 8 HORAS PARA A REALIZAÇÃO DE SIMPLES EXAME PCR, SOBRETUDO QUANDO HÁ RESOLUÇÃO DO CFM QUE PREVÊ PRAZOS MÁXIMOS DE ATENDIMENTO. A RIGOR, O AUMENTO DE DEMANDA POR ATENDIMENTO MÉDICO EM RAZÃO DE EPIDEMIAS FAZ PART DO RISCO DO NEGÓCIO EXPLORADO PELA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CAUSOU DANO MORAL INDENIZÁVEL, CONFIGURADO PELA DEMORA EXAGERADA PARA ATENDIMENTO EM FILAS DE ESPERA SEM NENHUM CONFORTO. SITUAÇÃO DE INDIGNAÇÃO, IMPOTÊNCIA E SOFRIMENTO APTAS A GERAREM VERDADEIRA DOR PSÍQUICA INDENIZÁVEL. QUANTUM FIXADO EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)